Tribunal: STF
Processo: RHC 244041
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 893.015/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2ºA, I, do Código Penal), porque, 



    no dia 23/01/2023, em horário e lugar indicados na inicial, os réus, agindo em concurso de agentes entre si e com outro indivíduo ainda não identificado, com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, um celular da marca Samsung e documentos pessoais, pertencentes à vítima Carlos Antônio Alves. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Relator concedeu a ordem de ofício, para fixar a pena no patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime prisional. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL E SÚMULA N. 231/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que a condenação do agravante não foi fundamentada tão somente no depoimento da vítima não confirmado em Juízo, mas também na confissão extrajudicial dos réus e no depoimento dos policiais colhidos em juízo, em que os militares relataram que, acompanhados da vítima, realizaram buscas nas redondezas do local do crime, logrando encontrar os réus ainda na posse da res furtivae. Inexistência de violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. 



    2. O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além de configurar indevida inovação recursal, esbarra no óbice da Súmula n. 231/STJ. 



    3. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais elementos fáticos demonstrativos da maior gravidade do delito. Na espécie, justificou-se a imposição do regime mais gravoso pelas circunstâncias em que ocorrido o crime, mediante o concurso de três agentes e emprego de arma de fogo, não havendo ilegalidade a ser reconhecida. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) Na hipótese, optar pela condenação implica considerar suficiente a existência de prova inquisitorial sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente; e (b) a Corte de origem não logrou motivar de maneira idônea a imposição do regime inicial fechado, porquanto não declinou motivação suficiente para o regime inicial mais gravoso. 



    Em razão disso, requer o provimento do recurso, para absolver o paciente e, subsidiariamente, estabelecer regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



     Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do recorrente, nos termos seguintes: 



    Não vislumbrei a ilegalidade sustentada pela defesa. 



    Com efeito, destacou o Tribunal local que a condenação do ora agravante não foi fundamentada tão somente no depoimento da vítima não confirmado em Juízo, mas também na confissão extrajudicial dos réus e no depoimento dos policiais colhidos também em juízo, em que eles relataram que, acompanhados da vítima, realizaram buscas nas redondezas do local do crime, logrando encontrar os agentes na posse da res furtivae, dispensada durante a abordagem. 



    Portanto, ainda que o acusado tenha permanecido em silêncio em juízo, não há que se falar em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, já que a prova colhida na fase inquisitorial foi corroborada por outros elementos probatórios durante a instrução, notadamente o depoimento dos policiais que apreenderam o ora agravante, como anteriormente afirmado. 



    Como visto, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente em depoimentos realizados em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, em especial o depoimento dos policiais colhidos também em juízo, em que eles relataram que, acompanhados da vítima, realizaram buscas nas redondezas do local do crime, logrando encontrar os agentes na posse da res furtivae, dispensada durante a abordagem.



    Portanto, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. RHC 219.206-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2022; HC 216.979-AgR Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 26/10/2022; HC 216.936-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 17/10/2022; HC 219.375-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 5/10/2022; HC 218.575-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2022).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 213.275-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022; HC 213.362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 216.800-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 214.984-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/6/2022. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No particular, o STJ negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena imposta, a saber: 



    Por fim, não assiste razão à defesa ao pleitear a alteração do regime prisional para o aberto. 



    Conforme frisei na decisão agravada, a nova reprimenda do agravante, considerada apenas a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal ficou definida em 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 16 dias-multa. 



    Ocorre que, em relação ao regime, foram apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, e registrado que o regime mais gravoso foi imposto pelas circunstâncias em que ocorrido o crime, mediante o concurso de três agentes e emprego de arma de fogo, o que denotou "maior dolo, ousadia e a periculosidade dos apelantes, a ensejar a necessidade de efetiva e exemplar repressão penal". 



    Não compreendi, portanto, haver ilegalidade em relação ao regime fixado. 



    As particularidades do caso concreto – acima declinadas – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado). Conforme já assentou esta CORTE, A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente